Tribunal: TJMT
Processo: 1000261-76.2018.8.11.0052
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000261-76.2018.8.11.0052
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GEZO DE MENEZES - CPF: 793.773.867-72 (RECORRENTE), MARCOS LOPES DA SILVA - CPF: 025.157.561-66 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO – PLEITO DE NULIDADE DE MULTA DE TRÂNSITO E RESTITUIÇÃO DE VALOR E DANO MORAL – NEGATIVA DE COMPARECIMENTO NA CIDADE DE AUTUAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – MULTA LANÇADA – AUSÊNCIA DE PROVA DE NOTIFICAÇÃO – VIOLAÇÃO DA SÚMULA 312 DO STJ – NEGATIVA DE COMPARECIMENTO A VÁRZEA GRANDE – COMPROVAÇÃO DE PERMANÊNCIA EM RIO BRANCO – JUNTADA DE DECLARAÇÃO DE TESTEMUNHAS – QUEBRA DA PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – ILEGALIDADE DA AUTUAÇÃO – RESTITUIÇÃO SIMPLES DEVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ – MERA AUTUAÇÃO – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Os atos administrativos são revestidos de presunção de legalidade e veracidade, de modo que tais atributos são ínsitos a tais categorias de atos, cabendo à parte promovente comprovar eventual ilegalidade que os macule, violando tais presunções.

Nos termos da Súmula 312 do STJ, é obrigatória a existência de uma notificação em relação à autuação da infração de trânsito e de outra notificação acerca da imposição da respectiva penalidade, possibilitando a ampla defesa do notificado, tudo em atenção ao princípio do devido processo legal.

A orientação dominante na jurisprudência é no sentido de que a ausência do envio das notificações ao condutor/infrator importa em cerceamento de defesa e, via de consequência, na nulidade do ato administrativo. Precedentes.

Diante da ausência de comprovação da efetiva notificação e em sendo comprovado, conforme declarações juntadas com a inicial e não impugnadas, que a parte promovente se encontrava em Rio Branco quando da autuação em Várzea Grande, de rigor a nulidade do auto de infração com a restituição simples do valor pago a título de multa, ante a ausência de prova da má-fé.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação a direito da personalidade que enseje a responsabilização por dano moral.

O mero lançamento de multa, ainda que indevida, não tem o condão de causar dano moral a ser indenizado, exigindo-se a devida comprovação, se tratando de mero aborrecimento da vida civil.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual acolheu a preliminar de ilegalidade passiva do Estado de Mato Grosso e, no mérito, quanto ao DETRAN, julgou improcedente a pretensão inicial por ausência de comprovação da veracidade dos alegados fatos constitutivos de seu direito, uma vez que “não comprovou que, na data do cometimento da infração em questão, encontrava-se trabalhando no município de Rio Branco-MT”, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão autoral, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e extingo o feito com resolução do mérito.

Sem custas processuais e honorários advocatícios por disposição legal, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou que a sentença “não se ateve aos fatos, fundamentos e pedidos”.

Sustentou que a sentença deve ser reformada “primeiro porque o recorrente não foi notificado em momento algum da mencionada infração de trânsito. Segundo porque há sim provas de que o recorrente encontrava-se em outro local, no momento da suposta infração de trânsito”.

Argumentou que há jurisprudência pacífica no sentido de que se exige dupla notificação, nos termos da Súmula 312 do STJ: “Assim, obrigatória e imperiosa é a existência de uma primeira notificação, referente à autuação, e de uma segunda notificação acerca da imposição da penalidade, a fim de possibilitar a ampla defesa do suposto infrator, respeitando-se o devido processo legal”.

Alegou que “na data da auto de infração de transito, emitido pelo município de Várzea Grande/MT, encontrava-se no município de Rio Branco/MT, local onde estava trabalhando”, bem como que para comprovar o alegado “trouxe aos autos testemunhos afirmando que o mesmo encontrava-se, juntamente com eles, no dia da infração, na zona rural, deste município”.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença para

julgar procedente a pretensão de nulidade da multa, restituição do valor pago e indenização por dano moral.

O DETRAN apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

No caso, pretende a parte promovente o reconhecimento de nulidade de multa de trânsito lançada no valor de R$ 88,38 por infração cometida em julho/2017, na cidade de Várzea Grande, local em que alega que nunca esteve com sua motocicleta, além de não ter havido qualquer notificação da referida infração, se tratando de processo administrativo nulo.

Portanto, as teses inicias são duas: nulidade por falta de notificação e nulidade por ausência material do fato ensejador da multa, pois jamais esteve em Várzea Grande com a motocicleta.

Em contestação genérica, o DETRAN (o Estado de Mato Grosso foi excluído da lide e não houve recurso contra isso), sustenta a inexistência de ato ilícito, se tratando de procedimento de autuação regular. Igualmente, em contrarrazões, sustenta a inexistência de ato ilícito.

O magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão inicial por ausência de comprovação da veracidade dos alegados fatos constitutivos de seu direito, uma vez que “não comprovou que, na data do cometimento da infração em questão, encontrava-se trabalhando no município de Rio Branco-MT”, o que não guarda coerência com as provas produzidas.

Isso porque a parte promovente, primeiro, nega a ocorrência de notificação e não há prova de que esta ocorreu. Segundo porque a parte promovente juntou declarações de testemunhas atestando que estavam na presença do promovente em Rio Brando na data da autuação, de modo que não poderia a motocicleta ter sido alvo de autuação em Várzea Grande. Sobre as provas não houve pronunciamento e não houve contestação, de modo tornou-se fato incontroverso nos autos, não havendo necessidade de oitiva em juízo.

Como sabido, os atos administrativos são revestidos de presunção de legalidade e veracidade, de modo que tais atributos são ínsitos a tais categorias de atos, cabendo à parte promovente comprovar eventual ilegalidade que os macule, violando tais presunções.

Todavia, nos termos da Súmula 312 do STJ, é obrigatória a existência de uma notificação em relação à autuação da infração de trânsito e de outra notificação acerca da imposição da respectiva penalidade, possibilitando a ampla defesa do notificado, tudo em atenção ao princípio do devido processo legal.

A orientação dominante na jurisprudência é no sentido de que a ausência do envio das notificações ao condutor/infrator importa em cerceamento de defesa e, via de consequência, na nulidade do ato administrativo. Precedentes.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. TRÂNSITO. INFRAÇÃO. ARTIGOS 208 E 162, I, AMBOS DO CTB. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO (NAIT) À ATUAL PROPRIETÁRIA. DECADÊNCIA – ARTIGO 281 DO CTB. SÚMULA No 312 DO STJ. DEVOLUÇÃO DO VALOR DA MULTA PAGA. INOVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 48 DA LEI No 9.099/95. ENUNCIADO No 162 DO FONAJE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS.(Embargos de Declaração Cível, No 71009757196, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Lílian Cristiane Siman, Julgado em: 22-03-2021)

RECURSO INOMINADO. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. DIRIGIR COM A CNH SUSPENSA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DE INSTAURAÇÃO DO PROCESSO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. NULIDADE DO PSDD. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. POSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DA MULTA E DO DIREITO DE DIRIGIR. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.(Recurso Cível, No 71007925845, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: José Luiz John dos Santos, Julgado em: 27-02-2019)

RECURSO INOMINADO. DETRAN. NULIDADE PARCIAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E SEUS EFEITOS. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONDUTOR. SENTENÇA MANTIDA. DUPLA NOTIFICAÇÃO - Nos termos da Súmula 312 do STJ, é obrigatória a existência de uma notificação em relação à autuação da infração de trânsito e de outra notificação acerca da imposição da respectiva penalidade, possibilitando a ampla defesa do notificado, tudo em atenção ao princípio do devido processo legal. As notificações enviadas apenas para o endereço do proprietário não dispensam a notificação do condutor. Prática que veda, ao condutor penalizado, o direito de discutir a autuação pela via recursal administrativa, ferindo o disposto no enunciado sumular supracitado. Ademais, em que pese a autuação de trânsito e o processo de aplicação das penalidades de suspensão e cassação do direito de dirigir guardarem certa autonomia – já que são processados mediante procedimentos distintos e sucessivos -, uma vez anulado o ato administrativo antecedente, que deu origem à penalidade, anulam-se, igualmente, seus efeitos. No caso dos autos, tendo em vista que a sentença anulou os efeitos do auto de infração com relação ao condutor/autor, não há qualquer embasamento jurídico para a manutenção do processo de aplicação da penalidade. [...] RECURSO INOMINADO DESPROVIDO, POR MAIORIA..(Recurso Cível, No 71008209421, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Mauro Caum Gonçalves, Julgado em: 27-02-2019)

RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. DAER/RS E DETRAN/RS. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO CONDUTOR DO VEÍCULO PELA PRÁTICA DA INFRAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E DO PSDD. RESTITUIÇÃO DO VALOR DA MULTA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. - A orientação dominante nesta Primeira Turma Recursal da Fazenda Pública é no sentido de que a ausência do envio das notificações ao condutor/infrator importa em cerceamento de defesa e, via de conseqüência, na nulidade do ato administrativo. Precedentes. Caso concreto em que se adota o entendimento majoritário atual acerca da matéria. - Auto de infração e PSDD anulados. - No que concerne ao pedido de restituição do valor pago, anulado o auto de infração de trânsito, cabível a restituição da multa paga, nos termos do artigo 286, §2o, do CTB, com atualização pelo índice legal de correção dos débitos fiscais do Estado. RECURSO INOMINADO PROVIDO.(Recurso Cível, No 71007568520, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em: 27-09-2018)

Portanto, diante da ausência de comprovação da efetiva notificação e em sendo comprovado, conforme declarações juntadas com a inicial e não impugnadas, que a parte promovente se encontrava em Rio Branco quando da autuação em Várzea Grande, de rigor a nulidade do auto de infração com a restituição simples do valor pago a título de multa, ante a ausência de prova da má-fé.

Entretanto, quanto ao dano moral, razão não lhe assiste.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação a direito da personalidade que enseje a responsabilização por dano moral.

O mero lançamento de multa, ainda que indevida, não tem o condão de causar dano moral a ser indenizado, exigindo-se a devida comprovação, se tratando de mero aborrecimento da vida civil.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial a fim de declarar a nulidade do auto de infração e da multa aplicada, bem como CONDENAR o DETRAN a restituir o valor pago pela mesma, no importe de R$ 88,38 (oitenta e oito reais e trinta e oito centavos), com juros e correção monetária fixados de acordo com o julgamento das ADI n. 4357/DF e 442/DF e do julgamento do RE 870.947/SE, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021